Tribunal: TJDFT
Processo: 0749514-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749514-69.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: PATRICIA BITTENCOURT D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PATRICIA BITTENCOURT. A Agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a obrigatoriedade do fornecimento de bombas de infusão de insulina. Alega que a bomba de insulina é “produto para saúde” e não “medicamento”, de modo que não se enquadra no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998. Conclui que foram obedecidos todos os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1.886.929 e 1.889.704. Requer a reconsideração da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A decisão agravada concluiu, em sede de cognição sumária, que a Agravada não está obrigada a fornecer medicamento para tratamento domiciliar fora das hipóteses expressamente previstas nos artigos 10, inciso VI e 12, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “g”, da Lei 9.656/1998. Ainda que se considere que bomba de insulina não se enquadra no conceito de “medicamento para tratamento domiciliar”, o contrato não obriga a Agravada a fornecê-la. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a Agravada para resposta, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator